Tribunal: STF
Processo: Rcl 91095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sistech Tecnologia Educacional Comércio e Representação de Produtos Ltda. contra ato do Juiz da Vara do Trabalho de Atibaia/SP na Ação Civil Pública 0013343-18.2025.5.15.0140, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

A reclamante relata que:

8. O processo de origem (0013343-18.2025.5.15.0140) trata de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO contra a SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS S/A, na qual postula a) condenação para cumprir definitivamente a obrigação relativa à tutela inibitória e provisória; b) a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais; c) a concessão da antecipação provisória dos efeitos da tutela, nos termos requeridos. 
9. Na parte meritória de sua defesa, o Ministério Público do Trabalho sustenta, em breve síntese, que a empresa SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS S/A E OUTROS cometia irregularidades relacionadas a contratação de empregados por meio de pessoas jurídicas (pejotização). 
10. Faz-se necessário destacar que o contrato de trabalho dos prestadores de serviço contratados pela Reclamante foi sob a modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), conforme afirmado pelo Ministério Público do Trabalho na exordial através da emissão de notas fiscais, não havendo, portanto, o que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício (documento 1, p. 4).

Segundo sustenta a reclamante, o juízo reclamado:

[...] no despacho proferido pela CON1 - Jundiaí do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incorreu em ofensa à autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal uma vez que não suspendeu o curso das demandas que tem como objeto afastar os contratos de Pessoas Jurídica para reconhecer vínculo empregatício contrariando às decisões exaradas pela Corte Suprema em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral, bem como trata da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização” (documento 1, p. 5).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação:

[...] de forma a ser cassada qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0013343-18.2025.5.15.0140, para o fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista, ou, ao menos, determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante do STF (documento 1, p. 26).
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda não merece prosperar porque não há ato decisório no processo de origem.

A reclamante sustenta que, ao designar audiência una, o juízo de origem descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.
 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 
2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. No entanto, essa decisão foi proferida, na verdade, em paradigma não invocado por ela, qual seja, o Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da Vara do Trabalho de Atibaia, que designou data e hora para realização de audiência una:

Pela presente, fica V. Sa. NOTIFICADO(A) a comparecer à audiência NA MODALIDADE VIRTUAL para Una por videoconferência: 31/03/2026 14:00 (documento 65).

Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, verifiquei que não há atos decisórios no processo de origem, segundo registros constantes do correspondente andamento processual.

A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento dos paradigmas por ela invocados. Porém, na verdade, a reclamante quer transferir para o Supremo Tribunal Federal o julgamento do mérito da referida ação civil pública, de forma que seja:

[...] cassada qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0013343-18.2025.5.15.0140, para o fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista ou, ao menos, determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante do STF (documento 1, p. 26).

É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização. Porém, no caso concreto, não bastasse os paradigmas invocados não tratarem da matéria, soma-se o fato de que não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecida, num primeiro momento, a data de realização da audiência una. Tampouco já registro de pedido do sobrestamento da Ação Civil Pública 0013343-18.2025.5.15.0140 à Vara do Trabalho de Atibaia.

Por esse motivo, ausência de ato decisório do processo de origem, concluo que não há violação a nenhum dos paradigmas invocados, tampouco à ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389, o que impõe a improcedência desta reclamação.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator